Tribunal: TJMT
Processo: 1015119-58.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015119-58.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDRE DO NASCIMENTO - CPF: 023.191.241-28 (RECORRENTE), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL, DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO AFASTADAS E–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 141920337, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o reclamado a devolução do valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, atualizados pelo INPC desde e juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminares
: Incompetência do Juizado e de Necessidade de Intervenção de terceiro – litisconsórcio passivo;

2)

Ausência de ilícito;

3)

Necessidade de redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Ademais,
tenho que não há se falar em necessidade de intervenção de terceiro, posto que, o que se discute nos autos é a responsabilidade ou não do réu em relação à fraude da qual a parte autora foi vítima. De modo que desnecessária a inclusão do beneficiário do pagamento efetuado pelo autor para se aferir a responsabilidade do réu.

Segundo consta na petição inicial, o autor é cliente do Banco reclamado,
possuindo um contrato de financiamento de veículo sob no 329583670, pactuado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 828,25 (oitocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos).

Assevera que, perto de findar os pagamentos das parcelas, recebeu mensagem do reclamado, via aplicativo
whatsapp
com o número +55 11 93415-5539, oferecendo a quitação de seu contrato pelo valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Aduz que ao receber o boleto efetuou o pagamento sem desconfiar de nada, ficando sabendo do golpe dias depois.

O demandado, por sua vez, alega
que o boleto pago pela parte autora não foi disponibilizado pelos seus canais oficiais, bem como que o beneficiário do pagamento é terceiro sem qualquer vínculo com o reclamado.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que a fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
No caso, ele, afirmou que se identificando como sendo a Financeira, entrou em contato com o requerente propondo a quitação do financiamento. Relatou, ainda, se aproveitando da sua ingenuidade a requerente solicitou o boleto para pronto pagamento. Então, a suposta representante do banco, procedeu o envio do boleto, e que, com a quitação, seria dado total pagamento do financiamento. O Boleto foi enviado com as informações do banco cedente, bem como ainda com todos os dados da requerente, na mesma formulação sempre feita.

Como bem observado a própria parte autora revelou que as prestações do financiamento contratado eram feitas conforme boletos integrantes de carnê encaminhado por via postal, inclusive juntou cópia aos autos, nem mesmo alegação, a indicar que cobranças e, notadamente, renegociação de dívida, pudessem ser concretizadas por meio de ligações telefônicas e/ou contatos pelo aplicativo WhatsApp e intermediação de terceira pessoa identificada como funcionária da requerida. Chama atenção, ainda, a alegação do autor de que o ajuste em tela foi celebrado conforme o valor do seu débito, para quitação do contrato.

Assim, não há nada nos autos que comprove que o boleto fora emitido pelo sistema informatizado da ré, não havendo nenhum elemento que possa vincular esse contato como feito com preposto de referida instituição financeira.
. . (...).”

(grifei).

Pois bem, no caso, vê-se que o autor não logrou êxito em comprovar que o boleto que lhe fora encaminhado foi emitidos por meio dos canais oficiais do reclamado, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta como beneficiário, nos comprovantes de pagamento dos respectivos boletos,
SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documentos anexados no id. 82046012.

Logo, constata-se que o reclamante negociou e efetuou pagamento de boleto bancário em favor de terceiro, sem as devidas cautelas.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade dos reclamados pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3o, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desse modo, entendo que o reclamante foi vítima de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022